Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-05.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. FILHA MAIS VELHA FRUTO DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. FILHA MAIS NOVA. VÍNCULO BIOLÓGICO. PROVA PERICIAL. REPETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, em desatenção à regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A inexistência de paternidade biológica, por si só, não é suficiente para implicar a procedência do pedido de anulação de registro civil.

3. O simples fato da prova pericial (exame de DNA) ter resultado diverso do pretendido pela parte não o desqualifica, devendo haver justificativas técnicas e plausíveis para a repetição da prova.

4. Apelação conhecida e não provida.